Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XI LTDA, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse recursal em relação ao pedido de inclusão na condenação das parcelas vencidas e vincendas das prestações até a conclusão final do pagamento. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-